Tribunal: STF
Processo: ACO 3249
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, na qual se pleiteia seja declarada como indevida a exigência de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, quando o Estado mantiver seu regular pagamento dos tributos e contribuições e enquanto as Declarações de Débitos não forem emitidas por falhas em sistemas do próprio Ministério da Fazenda.



    Pleiteou-se ainda, em aditamento à inicial, a realização de pagamentos de compensação previdenciária que estavam em processamento (eDOC 14). 



    Em 08.04.19, deferi parcialmente a tutela provisória “com a finalidade de determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos Federais com efeitos de Negativa, de maneira a viabilizar a compensação previdenciária no mês corrente, inexistindo no presente momento juízo valorativo sobre as parcelas pretéritas ou regularidade na exclusão do regime de parcelamento tributário.” (eDOC 16, p. 4). No mesmo ato, determinei a intimação do autor para emendar a inicial, em cumprimento aos incisos VI e VII do art. 319 do CPC.



    A União apresentou contestação (eDOC 28) e interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a tutela provisória (eDOC 33).



    O Estado do Rio Grande do Norte, embora devidamente intimado, não apresentou manifestação sobre o agravo interno, bem como não apresentou réplica à contestação e deixou transcorrer, in albis, o prazo para especificação de provas. 



    A União apresentou razões finais, reiterando os termos da contestação (eDOC 38). 



    Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República solicitou a intimação pessoal do Estado do Rio Grande do Norte para que se manifestasse sobre eventual interesse no prosseguimento do feito, “tendo em vista o transcurso de mais de 4 (quatro) anos sem qualquer manifestação da parte autora” (eDOC 41).



    Na sequência, determinei a intimação do autor para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito (eDOC 43). No entanto, o Estado do Rio Grande do Norte permaneceu silente (eDOC 44).



    Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento liminar da petição inicial, aplicando-se o parágrafo único art. 321 do CPC (eDOC 48).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do relatório supracitado e conforme apontado pela PGR em suas manifestações, verifica-se que a parte autora, após a concessão parcial da tutela provisória requerida, deixou de se pronunciar nos autos.



    Observo, nesse sentido, que ao oportunizar o aditamento do pedido inicial “de modo a cumprir o disposto nos incisos VI e VII do art. 319 do CPC/15, realizando opção pela audiência de conciliação ou de mediação” (eDOC 16, p. 4), o Estado do Rio Grande do Norte quedou-se inerte, embora regularmente e inequivocamente cientificado, conforme termo de ciência juntado aos autos (eDOC 20).



    Assim, conquanto cientificada para o aditamento da petição inicial, a parte autora deixou de indicar as provas com que pretendia demonstrar a verdade dos fatos alegados, bem como não se manifestou acerca da opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, razão pela qual o indeferimento da peça inaugural é medida que se impõe, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 



    Ademais, a postura de completo desinteresse demonstrado pelo Estado do Rio Grande do Norte quanto às diversas determinações judiciais acima elencadas revela uma espécie de “abandono de causa” insuscetível de ser ignorado por este juízo.



    Nesse sentido, conforme bem apontado pelo parecer ministerial, nos termos da jurisprudência dessa Corte, o descumprimento de comando judicial que determina a emenda à inicial dá causa ao indeferimento liminar da petição inicial. Confiram-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA QUE A PARTE RECLAMANTE EMENDASSE A PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ART. 485, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Após a análise dos autos, determinou-se a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial para apresentar a decisão impugnada. 



    II - Ocorre que a parte reclamante quedou-se silente, impondo-se, na espécie, o indeferimento da petição inicial, julgando-se extinta a reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do CPC. Julgados no mesmo sentido. 



    III - Agravo regimental improvido.” (Rcl 61789 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 29.02.24)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conquanto intimada para o aditamento da petição inicial, a parte requerente deixou de instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação, razão pela qual o indeferimento da peça inaugural é medida que se impõe, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e do art. 3º do Código de Processo Penal. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Pet 6946 AgR, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.17)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 



    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24165 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.02.17)



    Por todo o exposto, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito e, por consequência, revogo a liminar concedida.



    Prejudicado o agravo regimental. 



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente